Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não se evidencia a contradição alegada. 2.1. Conforme explicitado no acórdão, “em que pese inexista renúncia à prescrição pelo ente público, conforme tese fixada pelo STJ, a parte autora comprovou que apresentou requerimento administrativo perante o ente distrital”. 2.2. O documento citado no acórdão comprova que a declaração decorreu do Pedido: 62/2010, quando se verificou a suspensão.
3. Tampouco se evidencia a omissão e a obscuridade alegadas, considerando que a prescrição não foi afastada pelo reconhecimento da interrupção do prazo, mas de sua suspensão em razão do pedido 62/2010.
4. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar contradição ou omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4.1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado e o embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.